Tribunal: STF
Processo: ARE 1370968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1, Doc. 12):



    “AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. LEI Nº 13.876/2019. ALTERAÇÃO NAS DEMANDAS DE COMPETÊNCIA DELEGADA. PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 01/01/2020. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL INAPLICÁVEL. 



    1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fls. 1-7), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1- 1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; 93, IX; e 109, § 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que houve ausência de fundamentação da decisão recorrida, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de direito. 



    Defende a inconstitucionalidade do art. 15, III, da Lei 5.010/1966, com alteração dada pela Lei 13.876/2019, o qual restringiu a competência delegada previdenciária da justiça estadual às causas ajuizadas em comarcas de domicílio do segurado situadas a mais de setenta quilômetros da sede de vara federal, aos argumentos de que “1) A Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência delegada, pelo contrário ela sempre autoriza o acesso, nos termos das normas fundamentais; 2) O art. 15, III da lei 13.876/2019 é inconstitucional, pois na data de sua publicação 23/09/2019, não havia permissão pela Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal” (fl. 12, Doc. 18).



    Destaca que “a limitação por km rodados, dificulta o acesso ao jurisdicionado do RGPS, que na sua maioria, são trabalhadores de baixa renda e beneficiários da justiça gratuita – como no caso específico do reclamante” (fl. 9, Doc. 18). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta e frontal à Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 12):



     “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa de ação previdenciária, ajuizada em 2020, para a Subseção Judiciária de Londrina/PR, diante da alteração promovida EC 103/2019, pela Lei 13.876/2019, e da Portaria 1.351/2019 do TRF4. 



    Argumenta o agravante, em síntese, que no item “c”, do Conflito de Competência nº 170.051/RS, deteminou-se o sobrestamento em todo o território nacional de qualquer ato de redistribuição de processos pela Justiça Estadual para a Justiça Federal, sem qualquer delimitação de marco temporal. Assim, mesmo os feitos ajuizados após 01/01/2020 devem ter suspensa a redistribuição para a Justiça Federal. Refere ainda a inconstitucionalidade da Lei n.º 13.876/2019, e que a limitação trazida por esta Lei não consta da EC n.º 103/2019. Requer a concessão de efeito suspensivo. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 3º, que deu nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.010/1966, estabelecendo que: 



    Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo. 



    Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados a partir de 1-1-2020. 



    Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal. 



    Com efeito, o critério de aferição de distâncias entre os municípios foi também estabelecido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), por meio da Resolução nº 603/2019, que em seu art. 2º estabeleceu que: 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível. 



    Portanto, o critério para o cálculo das distâncias está pautado na distância entre os centros urbanos dos Municípios, independentemente da localização exata do domicílio do segurado, com base na tabela de distâncias fornecida pelo IBGE. O cálculo da distância pode ser conferido através do mapa interativo do IBGE, disponível em https://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/, ou outra ferramenta de medição de distâncias em linha reta disponível na web. 



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019. 



    No caso em exame, a Comarca Estadual de Uraí/PR não está incluída na lista e, isto sinaliza que não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. Além disso, a distância entre as cidades de domicílio do agravante e de Londrina, conforme critérios de medição estipulados pelo CJF, é menor que 70 km. 



    Ressalta-se que a Lei nº 13.876/2019, em seu art. 15, §2º, assim como a Resolução do CJF nº 603/2019, atribuiu a cada Tribunal Regional Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância (mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da Portaria nº 1.351/2019, da lavra do presidente desta Corte, Ex. Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece a listagem publicada. 



    Para as ações propostas em 2020, a Resolução do CJF nº 603/2019 estabeleceu, ainda: 



    Art. 5º. Havendo declínio de competência de ações propostas em comarcas que não possuam competência delegada a partir de 1º de janeiro de 2020, a remessa para a vara federal competente deverá ser promovida eletronicamente, nos termos em que definido pelo Tribunal Regional Federal respectivo. 



    De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019, consoante se extrai: 



    Em tal contexto, existe relevante questão de direito, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, que geram inequívoca repercussão social, no sentido de estabelecer se a referida norma federal autoriza a imediata remessa dos processos ajuizados em tramitação na Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal delegada para a Justiça Federal, ou se a nova legislação somente surtirá efeitos no âmbito da competência a partir da vigência estabelecida na referida lei. 



    Ou seja, não está em discussão no Conflito de Competência nº 170.051 a legalidade/constitucionalidade ou a vigência da norma. 



    Também o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento nº 0001047-72.2019.2.00.0000, expediu recomendação aos juízes estaduais para manterem a tramitação dos processos propostos antes da eficácia da Lei nº 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça Federal enquanto não resolvido o conflito de competência no STJ. 



    Seguindo nessa mesma linha de entendimento, a Recomendação nº 60, de 17 de dezembro de 2019, emitida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli: 



    Art. 1 Recomendar aos juízes estaduais que mantenham a tramitação dos processos o propostos antes da eficácia da Lei n 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça o Federal enquanto não resolvido o Conflito de Competência n 170.051, instaurado no âmbito do Superior o Tribunal de Justiça. 



    Desse modo, correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada e remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.



    Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade no art. 3º da Lei 13.876/2019. Veja-se que este dispositivo alterou a redação da Lei Orgânica da Justiça Federal, que tratava da competência delegada nas demandas previdenciárias, não havendo contrariedade à disposição constitucional, que submete à lei a definição das hipóteses em que o segurado pode ajuizar ação de competência federal, perante a justiça estadual, na comarca em que reside.



     Portanto, mesmo que o dispositivo legal seja anterior à vigência da nova redação do §3º do art. 109 da Constituição, ele só passou a vigorar e ter eficácia em momento posterior à aludida alteração constitucional, não tendo produzido efeitos anteriormente à norma constitucional que lhe deu fundamento. Assim, afastada a alegação de inconstitucionalidade trazida pelo agravante. 



    Com efeito, não havendo fatos ou fundamentos novos a autorizar a reconsideração da decisão, ou seja, situações não observadas pela decisão agravada, é de ser mantida como lançada. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno." 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do ARE 1.353.618/PR, DJe de 19/11/2021, em situação análoga à dos autos:



    “DECISÃO



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    Importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente